Tribunal: STF
Processo: Rcl 67408
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Processo n. 1010343-72.2020.4.01.0000, as decisões proferidas no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Narra ter o tribunal reclamado julgado extinta ação rescisória, sem resolução de mérito, por ter sido esta proposta antes do prazo decadencial, ante a ausência, à época, de trânsito em julgado da decisão proferida em controle concentrado que lhe serve de fundamento, qual seja, a ADI n. 2.332/DF.



    Aduz que, ao assim proceder, ignorou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332 a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário em decorrência de imissão provisória na posse promovida pelo Poder Público.



    Pede a cassação da decisão reclamada, com a determinação de tramitação da ação rescisória.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 17.05.2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.



    Em 16.04.2020 o reclamante propôs ação rescisória com o objetivo de obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que fixara percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios.



    A ação foi inadmitida pelo órgão reclamado, sendo este o ato questionado nesta reclamação.



    O acórdão reclamado apoia-se no fundamento de ter sido a ação rescisória em questão ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão na ADI 2332, a qual se encontrava, na época, com embargos de declaração pendentes de apreciação.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 2332). ART. 5º, III E § 8º, CPC. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.



I – O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ajuizou a presente ação rescisória (art. 966, V, CPC), com o fim de rescindir parcialmente o acórdão da 4ª Turma deste TRF da 1ª Região, proferido nos autos da Ação de Desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária nº 0001005-92.2001.4.01.3901 (2001.39.01.001002-1/PA), mediante prolação de nova decisão judicial, levando-se em conta a incidência do art. 535, III, e § 8º, do Código de Processo Civil, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2332, que declarou a constitucionalidade dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano para a remuneração decorrente da imissão provisória na posse do bem objeto da desapropriação, cujo dispositivo foi publicado no DOU de 28/05/2018.



II – Ainda que não exista divergência quanto ao fato de que os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que proclama a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo têm início com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF: ADI 5439), esse entendimento não mitiga a exigência legal do § 15 do art. 525, reiterado no § 8º do art. 535 do CPC, que requer, expressamente, o trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Suprema, em controle de constitucionalidade, como condição específica de procedibilidade necessária para abrir o prazo decadencial e permitir que a Fazenda Pública ajuíze ação rescisória voltada à impugnação da execução de título judicial por enexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação (art. 535, III, CPC). Precedentes: STJ: AR 6681/DF e TRF 1ª R: AR 1002796-10.2022.4.01.0000/DF.



III – Na espécie, a presente ação rescisória foi ajuizada sem a certidão de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade do julgamento da ADI 2332, que é pressuposto essencial à admissão da pretensão rescisória amparada nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil. Assim, o presente feito sequer supera a fase do conhecimento em razão da falta de interesse processual e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo a ensejar sua extinção, sem juízo meritório, e condenação do autor no pagamento da verba honorária, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.



IV – Revogada a medida liminar e extinta a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I e IV, do CPC, ficando o autor condenado ao pagamento da verba honorária no importe de 0,5% sobre o valor atribuído à causa.



    Contudo, este Tribunal tem reiteradamente assentado que paradigmas dotados de eficácia vinculante passam a irradiar seus regulares efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado ou mesmo a publicação do acórdão paradigma (ARE 650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Rcl 6999-Agr, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário).



    Ao negar trânsito a ação rescisória sob o fundamento de ter sido esta ajuizado prematuramente, o tribunal reclamado recusou o reconhecimento da eficácia vinculante do julgamento proferido na ADI 2.332. 



    Destaco, por fim, que a ação rescisória ajuizada com base nos parágrafos do art. 525 do CPC traduz-se em meio destinado a assegurar a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 



    Por conseguinte, a inobservância daqueles preceitos, longe de representar simples irregularidade processual, traduz antes limitação injustificável à incidência de orientações firmadas pelo STF, o que autoriza a intervenção desta Corte Constitucional por meio da reclamação.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido para determinar, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o recebimento da Ação Rescisória n. 1010343-72.2020.4.01.0000, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332/DF.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    Comunique-se.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente